Tribunal: TJSP
Processo: 2342278-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos embargantes, ora agravantes. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.